Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737973-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por Glauco Fernandes de Medeiros de levantamento dos honorários pela perícia de engenharia que realizou (id 57366901). Foram elaboradas duas (2) perícias nos autos, uma (1) de engenharia e outra de contabilidade. Os honorários da perícia de engenharia foram fixados em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Os honorários da perícia de contabilidade foram arbitrados em R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais). O valor das duas (2) perícias totalizou R$ 94.100,00 (noventa e quatro mil e cem reais), pagos em dez (10) parcelas de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais) por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes (id 56352606, 56352621 e 56352626). Os honorários de ambos os peritos foram depositados parceladamente de modo conjunto (id 56352730). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de levantamento dos honorários em cinco (5) oportunidades diferentes, inclusive após a conclusão dos trabalhos periciais. Condicionou o pagamento ao trânsito em julgado da sentença (id 170954144, 151928296, 170954144, 178003782 e 179215596, p. 23). É o relatório. Condicionar o pagamento dos honorários do perito ao trânsito em julgado da sentença viola o art. 465, § 4o, do Código de Processo Civil. A norma em referência permite o pagamento de até cinquenta por cento (50%) dos honorários no início dos trabalhos. O remanescente deverá ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. É desproporcional condicionar o pagamento do trabalho feito pelo perito ao trânsito em julgado da sentença, o qual poderá levar anos. A cautela de aguardar a completa resolução do conflito para liberar os valores viola o direito do perito de ser remunerado pelo trabalho realizado. O perito de engenharia apresentou o laudo. As partes manifestaram-se. O perito prestou os esclarecimentos necessários. As partes novamente manifestaram-se. O Juízo de Primeiro Grau considerou a perícia satisfatória e adotou-a como fundamento da sentença. O trabalho pericial está concluído. Não há razão relevante para postergar o pagamento (id 56352728, 56352747, 56352812, 56352818, 56352821, 56352825 e 56352826). Ante o exposto, expeça-se alvará de levantamento em favor de Glauco Fernandes de Medeiros dos honorários da perícia de engenharia no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), acrescido da correção monetária proporcional ao referido montante (id 56352730). Registro que o restante dos valores depositados não poderá ser levantado por ele, uma vez que pertence à perita contábil. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator